Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006729-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), ADRIANA CERES NOGUEIRA PAIM - CPF: 793.527.319-72 (AGRAVANTE), WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 317.726.091-53 (AGRAVADO), JEFFERSON LUIS CREMONEZ - CPF: 576.098.379-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006729-47.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA CEDIDO PARA MORADIA DO SEU FILHO – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel de propriedade da executada, cedido para moradia de seu único filho e familiares.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006729-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA CERES NOGUEIRA PAIM

AGRAVADO: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Adriana Ceres Nogueira Paim
, de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, tirado no bojo dos Embargos à Execução opostos contra
Wavinton José Soares da Silva
, rejeitou o pedido de impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula n. 51.752, do CRI de Rondonópolis e determinou a expedição de novo mandado de penhora e avaliação do imóvel.

Sustenta, inicialmente, que a decisão que indeferiu a impenhorabilidade carece de fundamentação, em particular, no que toca ao disposto na Lei n. 8.009/90 e jurisprudência adotada pelo STJ.

No mérito, explica que o imóvel é seu único bem e que atualmente serve de moradia ao seu filho e nora. Reforça, assim, que o imóvel é de uso da entidade familiar.

Requer a concessão da justiça gratuita e a suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, com o cancelamento da penhora na matrícula do imóvel n. 51.752, do CRI de Rondonópolis.

Liminar deferida a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo seu mérito. (id 38114965)

Contraminuta (id 43450466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 51.752 do RGI de Rondonópolis, e determinou a penhora e avaliação do bem.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no qual foi deferida a penhora em nome da executada, ora agravante, Adriana Ceres Nogueira Paim.

A agravante pugnou pela impenhorabilidade do imóvel, que se encontra atualmente servindo de moradia a família de seu filho.

O Juízo ao indeferir o pedido consignou:

“...a parte executada não trouxe aos autos elementos contundentes a comprovar que o respectivo imóvel está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, mesmo porque constatada a presença de terceiros estranhos à lide residindo no imóvel, após a decretação da penhora do respectivo bem (fl. 56).”

De início, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Ainda que sucinta, não enseja a nulidade, máxime se presentes os motivos que levaram à formação do convencimento do julgador e foram objeto de irresignação.

Pois bem. Acerca da impenhorabilidade do imóvel, d
e acordo com o artigo 1o da Lei no 8.009, “
O imóvel

residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não

responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de

outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus

proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
”.

Por seu turno, dispõe o art. 5o, da referida Lei:

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de

que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel

utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia

permanente.”

Com efeito, a Lei n. 8.009/90, protege o único imóvel residencial de penhora. Cuida-se, portanto, de uma forma de afetação do bem a um

destino especial que é o de servir de residência da família (Caio Mário da Silva

Pereira,
Instituições de Direito Civil
, Companhia Editora Forense, p. 311).

No caso, o imóvel objeto de penhora constitui a residência do filho da executada, como certificado pelo Oficial de Justiça no mandado de constatação (id. 36850470):

“Certifico que em cumprimento ao presente mandado compareci na Rua Francisco Felix, quadra 54, lote 12, bairro Santa Cruz, lá estando no dia 06 de dezembro de 2.018 às 18:10 horas e CONSTATEI que no endereço reside a Sra. BARBRRA BARBOSA CREMONENCE, e que reside aproximadamente há dois anos com seu esposo Sr. Luiz Henrique Paim, conforme informações prestada pela própria moradora.”

Nesse contexto, a controvérsia está em saber se o imóvel que se encontra cedido ao filho da executada, constitui bem de família.

Prevaleceu no julgamento dos Embargos de Divergência em REsp n. 1.216.187-SC, o entendimento de que
“
deve ser dada maior amplitude possível à proteção

consignada na Lei 8.009/90, que decorre do direito constitucional à moradia

estabelecido no
caput
do art. 6o da CF/88, para concluir que a ocupação do

imóvel por qualquer integrante da entidade familiar não descaracteriza a

natureza jurídica do bem de família. Antes, porém, isto reafirma esta condição”
.

Ou seja, nos termos do julgado, se o imóvel encontra-se cedido a familiares, filhos, enteados, netos, que nele residem, ainda continua sendo bem de família e, a circunstância do devedor não residir no imóvel não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR CEDIDO A FILHO. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu filho ou demais familiares. A circunstância de o devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90.

2. Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp 1216187/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 30/05/2014)

De acordo com a orientação da Corte Superior, o art. 5o da Lei n. 8.009/90, considera não só a utilização pelo casal, geralmente proprietário do imóvel residencial, mas a sua utilização pela entidade familiar, no caso, considerado os filhos, bem assim os ascendentes.

Realça-se que a agravante, executado, comprovou se tratar do único imóvel em seu nome, bem como que é a residência de seu filho.

Nesse contexto, constitui bem de família para efeito de penhora o imóvel do devedor em que reside seu filho e familiares.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reconhecer o imóvel com matrícula n.
n. 51.752 do RGI de Rondonópolis, como bem de família, insuscetível de penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020